Tribunal: TJES
Processo: 5014794-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014794-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABEL BRIAN PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.
Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
Inviável o reconhecimento de nulidade por ausência de motivação, pois, no caso, o Magistrado, apresentou, com clareza, os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Além disso, a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente do TJES.
Preliminar rejeitada.
2.
Mérito.
Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
3. No presente caso, o Magistrado singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber: 03 (três) frascos de Lolo; 01 (uma) carga sacola, com diversos pinos de substância similar a cocaína fechada, e outra carga fechada embaixo do freio de mão do veículo, totalizando 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína, devidamente embalados e prontos para comercialização; 01 (uma) pedra grande de crack; 03 (três) pedras médias de crack; 56 (cinquenta e seis) pedras de crack para embalo; material de corte (gilete). Além disso, também foi objeto de apreensão outros materiais e instrumentos, geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (01 (um) rádio comunicador; 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de entorpecentes (crack); 01 (um) caderno de anotação do tráfico; e 01 (um) simulacro de arma de fogo), evidenciando o envolvimento habitual do agente com a traficância.
4. Inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
6.. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
7. O Habeas Corpus não se constitui como via cabível para avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, com base em provável pena, a ser estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerarmos a natureza e a quantidade de drogas apreendidas.
8
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5014794-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ABEL BRIAN PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ARILTON BATISTA DE SOUSA - ES31553-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de
ABEL BRIAN PEREIRA DOS SANTOS
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para o mesmo fim, com envolvimento de adolescente (arts. 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006).

O impetrante sustenta, em síntese:
[1]
constrangimento ilegal configurado, em decorrência:
[1.
1
]
da ausência de fundamentação idônea, concreta e individualizada, para demonstrar o “periculum libertatis”;
[1.2]
da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sobretudo, ante as suas condições pessoais favoráveis;
[
1.3
]
da ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva, é mais severa do que a eventual pena fixada ao final do processo; e
[2]
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA:

De início,
quanto a
alegada
ausência de fundamentação
, entendo que não assiste razão ao impetrante, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,

a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, o Magistrado, fundamentou suficientemente os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída das, já mencionada, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Ademais, na decisão que manteve a decretação, o Julgador, corretamente, apontou que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, inexistindo alteração fática processual para soltura do paciente.

Acrescento que permanecendo os fundamentos justificadores da medida, a manutenção da custódia não exige fundamentação exaustiva, consoante já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 702560 GO, julgado em 15/02/2022, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.

Dessa forma, rejeito
a preliminar aventada e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO:

De antemão, não vislumbro motivação para revogar a prisão imposta ao paciente, eis que presentes os requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, em princípio, entendo estarem presentes no minucioso Relatório Final de Inquérito Policial (Id n.º 6869055, págs. 01-13).

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que o Magistrado singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber: 03 (três) frascos de Lolo; 01 (uma) carga sacola, com diversos pinos de substância similar a cocaína fechada, e outra carga fechada embaixo do freio de mão do veículo, totalizando 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína, devidamente embalados e prontos para comercialização; 01 (uma) pedra grande de crack; 03 (três) pedras médias de crack; 56 (cinquenta e seis) pedras de crack para embalo; material de corte (gilete).

Além disso, também foi objeto de apreensão outros materiais e instrumentos, geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (01 (um) rádio comunicador; 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de entorpecentes (crack); 01 (um) caderno de anotação do tráfico; e 01 (um) simulacro de arma de fogo), evidenciando o envolvimento habitual do agente com a traficância, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, rádio comunicador), de expressiva quantidade de dinheiro
[...] evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. [...]” (STJ - AgRg no HC: 626122 SP 2020/0299331-0,
Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/05/2021
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

Dessa forma, inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no HC n. 782.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.

Outrossim, no que se refere à presença de condições pessoais favoráveis, acentuo que não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP, consoante já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, julgado em 14/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Por fim, em relação a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não vejo como, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, à paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente, se considerarmos a natureza e a quantidade de drogas apreendidas.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“[...] 4
.
Ainda que no futuro julgamento da apelação defensiva venha a Corte local a acatar a tese defensiva relacionada à aplicação da minorante do tráfico, abrandando o regime prisional, não se presta a via do habeas corpus para a análise de desproporcionalidade da prisão cautelar em face da condenação definitiva
, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelas instâncias ordinárias, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 764.911/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 7/3/2023
, DJe de 10/3/2023)

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6804579),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.